Tribunal: TJMT
Processo: 1028344-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028344-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 106.929.001-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Alexandre Paulichi Chiovitti (IMPETRADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), OFELIA GERALDA DE MAGALHAES - CPF: 920.674.501-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher. Lesão Corporal. Gravidade Concreta da Conduta. Risco à Ordem Pública e à Integridade Física E Psíquica Da Vítima. Necessidade Da Segregação Cautelar Demonstrada. Ordem Denegada.

I.

Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta a paciente que teria cometido o crime de Lesão Corporal Contra a Mulher por Razões da Condição do Sexo Feminino (art. 129, § 13, do CP, antes da alteração promovida pela Lei no. 14.994/2024) contra a companheira.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III.

Razões de decidir 3.
A natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido a companheira com auxílio de um pedaço de madeira, puxado os cabelos dela e a arrastado em via pública, por sinalizar o perigo concreto que ele representa para integridade física e psíquica da ofendida, constitui fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
4.
A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que nem mesmo a intervenção de vizinhos impediu a continuidade das agressões, as quais só cessaram com a chegada da Polícia Militar, o que demonstra a personalidade um tanto quanto audaciosa do paciente e seu destemor pela lei, fundamentando a custódia para impedir novos ataques.
5.
O envolvimento pretérito do paciente em atos infracionais revela periculosidade social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade da vítima e a existência de registros infracionais pretéritos justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 10.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel.
Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023; STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Junior dos Santos
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT
, que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
11.8.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, o crime de
Lesão Corporal Contra a Mulher por Razões da Condição do Sexo Feminino
(art. 129, § 13, do CP antes da alteração promovida pela Lei no. 14.994/2024) contra a companheira.

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a falta de atendimento às condicionantes do art. 313 do CPP, enfatizando que “
a pena tipificada no crime supostamente praticado pelo acusado não supera 4 (quatro) anos, sendo passível de pagamento de fiança ou liberdade provisória
” (sic).

Na sequência, alega que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
(art. 5o, inc. LVII, da CF) e da homogeneidade das cautelares, além de consignar que o paciente detém
predicados favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 244092183).

Instruiu a inicial com documentos (ID 244092184 a 244092190).

A liminar
foi
indeferida
(ID 245829195).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 247031674).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 249356690), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
com pedido liminar. Prisão Preventiva. Violência doméstica. Crime de lesão corporal. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Provas de autoria e da materialidade. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 11.8.2024, após receberem a informação de que o paciente estava agredindo a companheira, policiais militares lotados em Santo Antônio do Leverger-MT foram até o local indicado, onde se depararam com a vítima em via pública e o paciente em poder de um pedaço de madeira com o qual batia nela.

Segundo relato da ofendida, sem motivo aparente, o companheiro a agrediu, puxou seus cabelos e, visando levá-la a um imóvel abandonado nas proximidades, passou a arrastá-la pela rua, enquanto a atacava com “
golpes de pau
”.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, nos seguintes termos:

“No presente caso, entendo que estão presentes dois dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal superveniente.

O crime em questão está sob a égide da Lei n. 11340/06, por envolver crime de violência doméstica e familiar, sendo certo que
o autuado representa risco à integridade da vítima, caso permaneça solt
o.

Digo isto porque, conforme se denota pela declaração da vítima, ela convive maritalmente com o autuado há 09 anos e, ademais, em relação aos fatos, disse que ele começou a lhe agredir sem qualquer motivo, tanto que teve que sair correndo do local que se encontrava, ‘PORÉM FOI ALCANÇADA PELO SUSPEITO QUE A PUXOU PELOS CABELOS E TENTOU LEVÁ-LA PARA UMA CASA ABANDONADA PRÓXIMA, ENQUANTO ARRASTAVA A VÍTIMA O SUSPEITO DAVA VÁRIOS GOLPES DE PAU O QUAL OCASIONOU LESÕES; (...) QUE A VÍTIMA RECLAMA DE FORTES DORES NAS PERNAS E NA CABEÇA, MESMO PEDINDO SOCORRO E OS VIZINHOS SAINDO, O SUSPEITO AINDA CONTINUOU COM O ATO, SÓ COM A CHEGADA DA EQUIPE PM O SUSPEITO PAROU COM AS AGRESSÕES’.

Ora, diante dessa narrativa, resta evidenciada a periculosidade do autuado, a qual é demonstrada pelo modo como ele praticou, em tese, o crime em tela. Inclusive, verifica-se que, mesmo vizinhos tentando ajudar a vítima a se esquivar do autuado, ele somente parou com seu intento com a chegada da guarnição da Polícia Militar, ocasião em que foi preso em flagrante
.

Não bastasse isso, é conveniente pontuar que, embora estejam todos arquivados os procedimentos instaurados em desfavor do suspeito, nota-se pelos seus antecedentes, que, desde tenra idade, o mesmo já vinha praticando ato infracionais
.

Assim, a vista de tais fatos, torna-se forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva e, principalmente, a vítima, de sua agressividade” (ID 165295728 no AuPrFl 1014474-10.2024). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 244092189).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De antemão, cumpre salientar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

No caso, embora a pena máxima cominada ao crime imputado ao paciente não seja
superior a quatro anos
(inc. I), é certo que o delito foi praticado no contexto da
violência doméstica e familiar contra a mulher
(III), circunstância que, por refletir o atendimento a uma das condicionantes legais, legitima o decreto cautelar.

Essa é a mesma compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 6. Nos termos da orientação desta Casa, embora ‘a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020’ (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim,
conquanto a pena privativa de liberdade máxima do crime imputado ao agravante não ultrapasse 4 anos, a prisão preventiva é totalmente admitida no presente caso, a teor do art. 313, III, do Código de Processo Penal
. 7. Agravo regimental desprovido” [AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 10.4.2024]. Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido a companheira com auxílio de um pedaço de madeira, puxado os cabelos dela e a arrastado em via pública,
reflete a
relevante reprovabilidade da conduta
e
o descontrole emocional dele, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a garantir a ordem pública.

A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela ofendida na Delegacia de Polícia Civil, nem mesmo a presença de vizinhos impediu a continuidade das agressões, que só cessaram com a chegada da Polícia Militar, o que demonstra a personalidade
um tanto quanto

audaciosa
do paciente, seu
destemor

pela lei
e o
perigo
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da vítima.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
dele em atos infracionais revela
certa

periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, como o quadro delineado acima denota um contexto de grave violência sofrida pela vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para impor/manter a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a via estreita do
writ
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública,
preservar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Anderson Junior dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024